Tribunal: TJDFT
Processo: 0751125-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. FRAUDE. ATO ILÍCITO INTRÍNSECO AO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. COBRANÇA EFETUADA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DESCONTOS QUE NÃO ACARRETARAM OFENSAS A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 17.396,28 referente à restituição em dobro quanto ao pagamento de compras não reconhecidas que foram efetuadas por cartão de crédito, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
II. Não há complexidade probatória quando os fatos podem ser provados por outros meios que não a prova pericial. Neste sentido, a perícia não se mostra imprescindível à elucidação dos fatos, eis que a parte autora já havia informado à instituição financeira na data dos acontecimentos que desconhecia as compras realizadas com o seu cartão de crédito, contestando os lançamentos efetuados. Ademais, a prova pericial requerida não é imprescindível à elucidação dos fatos, uma vez que é indubitável a segurança do cartão com CHIP aliada à utilização de senha (o que se pretendia provar). Porém, é sabido que tal tecnologia não impede a perpetração de fraudes, que, pelo contrário, mostram-se bastante frequentes. Pelo exposto, rejeita-se a preliminar de incompetência ventilada.
III. Os fatos na inicial foram expostos de maneira clara, sendo possível constatar a causa de pedir. Ademais, eventual ausência de demonstração da falha da instituição financeira confunde-se com o mérito da demanda. Assim, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial.
IV. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão de crédito da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Do citado dispositivo legal extrai-se que o ônus da prova da causa excludente compete ao fornecedor
V. A fraude perpetrada por terceiro não configura a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro para fins da exclusão da responsabilidade da parte ré, nos termos do que dispõe o § 3.o do artigo 14 da Lei n.o 8.078/90, já que descuidou do seu dever de zelar pela segurança de suas operações, propiciando a fraude por terceiros. Com efeito, a teor do disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira recorrente deve responder, objetivamente, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como na situação ocorrida nos autos. Assim, surge para o banco o dever de ressarcir o valor indevidamente debitado na fatura do cartão de crédito, conforme já determinado na sentença.
VI. Todavia, no que concerne ao pedido de repetição do indébito, é cediço que o consumidor que é cobrado por quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). Ocorre que a conclusão da instituição financeira quanto a ausência de fraude foi decorrente da sua análise dos fatos, onde acreditava na regularidade das cobranças. Todavia, as cobranças provenientes de fraude afastam a má-fé da instituição financeira, que acreditava serem devidos aqueles valores pelo consumidor. Desse modo, deve a sentença ser reformada para afastar a devolução em dobro, com a restituição da quantia de R$ 8.698,14 sendo efetuada na forma simples.
VII. Quanto ao suposto dano moral ocorrido, tem-se que o mero inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. Não há demonstração de que a dignidade da parte consumidora foi atingida pelas cobranças efetuadas relativas às compras decorrentes de fraude, tampouco sendo demonstrado que sofreu qualquer privação em face das cobranças realizadas. Ademais, a cobrança pela instituição financeira, com a negativa no cancelamento das compras, ensejando a necessidade de ajuizar demanda judicial para postular a restituição da quantia que entendia devida não justifica a condenação por danos morais. Ainda, os elementos probatórios apenas permitem apurar que a parte autora recebeu uma ligação informando sobre as compras que desconhecia, bem como ajuizou a demanda judicial, o que também é insuficiente para configurar o abalo moral sob a tese de perda do tempo útil. Assim, ausente ofensa a direitos da personalidade, deve a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais.
VIII. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e provido em parte para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais, bem como para afastar a dobra na condenação do valor devido a título de restituição das compras impugnadas, reduzindo-se o montante da condenação para a quantia de R$ 8.698,14 (oito mil, seiscentos e noventa e oito reais e quatorze centavos). Mantidos os demais termos da sentença.
IX. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.